Tribunal: TJSP
Processo: 1005603-73.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005603-73.2018.8.26.0562, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante REINILDIS
AMARILDO CORREA, é apelada LISIANE DE AMARIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005603-73.2018.8.26.0562
Comarca: Itanhaém
Apelante: REINILDIS AMARILDO CORREA
Apelada: LISIANE DE AMARIZ
Juiz: Dr. Jamil Chaim Alves
Voto n. 21.444

Honorários advocatícios. Ação de retificação de
registro imobiliário. Sentença de procedência, na qual se
determinou a correção do regime de bens constante da
matrícula de bem imóvel. Ônus sucumbências acertadamente
impostos ao réu. Procedimento de jurisdição voluntária em
que se instaurou litígio. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 103/105 e 113/114) que julgou procedente o pedido, para
o fim de determinar a retificação de regime de bens de casamento, constante
de matrícula de imóvel, condenado o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de R$ 1.500,00. Sustenta o requerido, em sua
irresignação, que, malgrado tenha concordado com a retificação do regime de
bens, discordou da retirada de seu nome da matrícula. Remete ao parecer do
Ministério Público na origem, no sentido de que a alteração em questão não
cria direitos para as partes. Afirma ser descabida a imposição das verbas de
sucumbência. Refuta a aplicação, no caso, do princípio da causalidade.
Requer, subsidiariamente, seja reconhecida a sucumbência recíproca.
O recurso foi regularmente processado, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
3
resposta (fls. 132).
A Procuradoria deixou de se pronunciar sobre a
matéria recorrida, ao fundamento de que desnecessária a intervenção do
Ministério Público no feito (fls. 138/140).
É o relatório.
O recurso não merece acolhida.
Ao que se vê, as partes eram casadas no regime
da separação de bens, em virtude da disposição do art. 258, par. único, do
Código Civil de 1916 (certidão a fls. 7/8). Contudo, na matrícula de bem
imóvel consta que as partes eram casadas pelo regime da comunhão parcial
(fls. 10/11), razão pela qual a autora postulou, aqui, a retificação do registro.
Tal o que foi acolhido na sentença, na qual se determinou a alteração do
registro a fim de que conste o regime da separação (fls. 103/105 e 113/114).
Pois, ausente recurso das partes quanto aos
termos da determinação da sentença, recorre o réu, apenas, da imposição dos
ônus da sucumbência, e unicamente contra si. Tal o que, porém, não merece
acolhida, dada a resistência de sua parte ao pedido da autora.
Não se ignora que, na inicial, a autora tenha
deixado claro que a retificação era pretendida a fim de que o bem não fosse
partilhado com o réu. Seu pedido, contudo, neste feito, limitou-se à
retificação do registro, o que se acolheu na sentença e contra o que, repete-se,
as partes não recorreram. E aqui anotada a ressalva do MM. Juízo a quo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
4
origem, no sentido de que a retificação pretendida, meramente formal, pela
sua natureza não cria per se direitos para as partes.
Ademais, é bem verdade que o réu, na
contestação (fls. 52/54), reconheceu que havido equívoco na matrícula do
imóvel. Mas daí não se colhe, como se afirma no recurso, anuência, ainda que
parcial, ao pedido da autora. Ao revés, o réu arguiu que a pretensão da autora,
com a presente ação, era de alterar a propriedade do imóvel, o que já se
encontra em discussão na sede própria. Daí por que expressamente afirmou
que “não tem o menor cabimento a alteração pretendida nestes autos.”
O réu postulou, então, não só a integral
improcedência do feito (“Diante ao exposto, o requerente REINILDIS
AMARILDO CORREA, discorda totalmente da alteração pretendida pela
autora, e requer a total improcedência do pedido.”), como, ao argumento de
que havida má-fé processual por parte da autora, postulou sua condenação ao
pagamento de multa por litigância de má-fé (“Requer ainda seja aplicada à
autora a pena de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I, II,
III, V e VI do CPC.”).
Pois, dos termos da contestação, de fato se
colhe resistência do réu ao pedido da autora. E isso sem olvidar, repete-se,
que o réu havia reconhecido o equívoco na redação da certidão do imóvel,
mesmo assim o que não o impediu de postular a total improcedência do feito
e a aplicação de penalidade processual.
Não se nega que, “em princípio, não deve
haver condenação em honorários advocatícios na jurisdição voluntária. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
5
condenação, imposta nos procedimentos de jurisdição contenciosa, tem sua
estrutura na responsabilidade objetiva do vencido, pois o processo não deve
tornar-se fator de diminuição patrimonial para quem dele teve de socorrer-se
a fim de quebrar a resistência improcedente, ou de nele defender-se contra a
pretensão improcedente. E é tal responsabilidade que de ordinário não se
forma na jurisdição voluntária. Logo, como na prescrição do art. 24 a
respeito das despesas, os honorários advocatícios devem ser rateados, ou,
mais precisamente, cada interessado deve, em princípio, arcar com os gastos
que teve com a remuneração do próprio advogado.” (RJTJSP 79/149).
No entanto, na espécie, em que estabelecido
real litígio entre as partes, decorrente da contestação ao pleito retificatório,
devida a verba honorária.
Na ponderação de Cândido Dinamarco, o artigo
24 do CPC/73 (correspondente ao artigo 88 do CPC/15) “parte do
pressuposto de que nunca houvesse litigiosidade ou controvérsias em
processos de jurisdição voluntária... Sempre que houver controvérsia no
processo, ainda que voluntário e não contencioso, o custo do processo deve,
ainda que não integralmente segundo o caso, ser carreado àquele que haja
dado causa a ele.” (Instituições de Direito Processual Civil. 6a ed.,
Malheiros, v. II, p. 670).
Consoante acentua Theotônio Negrão, “como
regra, não cabem honorários de advogado nos procedimentos de jurisdição
voluntária (STJ-RT 710/173; JTJ 339/352; AP 314.484-4/7-00). Todavia, se
estes assumirem caráter litigioso, a verba deve ser concedida (RJTJESP
108/152, 120/120, JTJ157/171), especialmente se o requerente insistir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
6
que sua pretensão seja acolhida, embora impugnada nos autos, e desde que
seja indeferida (RTFR 113/142).” (CPC e legislação processual civil em
vigor. Saraiva, 43a ed., pág. 143, nota 19 ao art. 20).
Este é o entendimento predominante neste
Tribunal, inclusive de modo particular no pedido de retificação de registro:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. Honorários
advocatícios. Contestação pelo apelado - Litigiosidade
estabelecida - Princípio da causalidade - Verba honorária
devida - Manutenção do valor arbitrado - Precedentes desta
Corte - Recurso não provido.
(Apelação 9143924-19.2000.8.26.0000, Rel. Helio Faria, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2011)
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - Feito que
assumiu características contenciosas - Desnecessidade de
remeter as partes às vias ordinárias - Existência de elementos
nos autos para pronta solução da questão - Retifícação
pretendida que se processa "intra muros", sobrepondo-se em
área pública - Ação improcedente - Verbas de sucumbência a
cargos dos autores - Recurso desprovido
(Apelação 0103987-14.2007.8.26.0000, Rel. Luiz Antonio
de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2011)
SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PEDIDO
JUDICIAL
DE
RETIFICAÇÃO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO. EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
CABIMENTO. REQUERENTE QUE DEU CAUSA À
CONTRATAÇÃO
DE
ADVOGADOS
PELOS
CO-
INTERESSADOS.
OFERECIMENTO,
ADEMAIS,
DE
RESISTÊNCIA, AINDA QUE PARCIAL OU CONDICIONAL,
À PRETENSÃO DO AUTOR. HONORÁRIOS DEVIDOS.
VERBA FIXADA, CONTUDO, EXCESSIVA ANTE A BAIXA
COMPLEXIDADE
DA
ATUAÇÃO
EXIGIDA
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
7
DEFENSORES. VALOR REDUZIDO PARA MIL REAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação 9131466-52.2009.8.26.0000, Rel. Vito Guglielmi,
6a Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2009)
APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA -
Julgamento de extinção do processo, sem análise de mérito -
Ausência de condição da ação - Falta de interesse processual
- Inadequação do meio eleito - Direcionamento da pretensão
às vias ordinárias - Condenação em honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa atualizado
desde o ajuizamento da ação - Inconformismo recursal
calcado na isenção da verba honorária - Inaplicabilidade
decorrente da natureza do procedimento especial de
jurisdição voluntária - Razões desprovidas de amparo legal -
Princípio da causalidade - Aplicação subsidiária do
procedimento ordinário à jurisdição voluntária - Caráter
litigioso e necessidade de imposição de sucumbência - Efetivo
exercício de atividade da advocacia pelo Procurador
Municipal (Lei n° 8.906/94 - artigo 3o, § 1o) que merece ser
recompensado - Decisão mantida - Recurso desprovido
(Apelação 0101212-65.2003.8.26.0000, Rel. Salles Rossi, 8a
Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2009)
REGISTRO DE IMÓVEIS - Retificação de área - Impugnação
fundamentada - Remessa das partes às vias ordinárias -
Honorários devidos ao requerido impugnante - Recurso
parcialmente provido.
(Apelação
9222488-65.2007.8.26.0000,
Rel.
Francisco
Loureiro, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2009)
SUCUMBENCIA - Ação de retificação de área e registro
imobiliário - Extinção do feito, sem exame do mérito, por falta
de interesse processual - Ausência de condenação - Os
autores deverão responder pelos honorários de advogado -
Princípio da causalidade - Procedimento de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005603-73.2018.8.26.0562 -Voto no 21.444
8
voluntária - Irrelevância - Manutenção da verba fixada em R$
150,00 - Recurso improvido
(Apelação 9149727-46.2001.8.26.0000, Rel. Paulo Eduardo
Razuk, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2008)
Daí que, por tudo isso, acertada a sentença ao
condenar o réu a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, sem sucumbência recíproca de que se possa cogitar.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorados os honorários para R$ 1.700,00, nos termos do art. 85,
par. 11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator